Tribunal: TJES
Processo: 5001026-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001026-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001026-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital (ID 484964), que conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e indeferiu as respectivas alegações, mantendo hígida a CDA nº. 05706/2003 (ID 484962), contendo débitos decorrentes do não pagamento de ICMS e cobrados pela execução fiscal nº. 000371-20-2005.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 484960), a Agravante sustenta (a) que faria jus à gratuidade de justiça; (b) a invalidade da CDA nº. 05706/2003 (ID 484962), pois inconstitucional a cobrança de VRTE e juros de 1% (um por cento) ao mês incidentes sobre o respectivo débito, especificamente nos períodos cujo valor superaria a Taxa Selic; e (c) ser necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (ID 514609), requerendo seja negado provimento ao recurso.

Eis o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Outubro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001026-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e indeferiu as respectivas alegações, mantendo hígida a CDA nº. 05706/2003, contendo débitos decorrentes do não pagamento de ICMS e cobrados pela execução fiscal nº. 000371-20.2005.8.08.0024.

Consta dos autos que a Agravante deixou de efetuar o pagamento do ICMS devido, o que deu origem à CDA nº. 05706/2003, no valor de R$ 70.911,27 (setenta mil, novecentos e onze reais e vinte e sete centavos).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta (a) que faria jus à gratuidade de justiça; (b) a invalidade da CDA nº. 05706/2003, pois inconstitucional a cobrança de VRTE e juros de 1% (um por cento) ao mês incidentes sobre o respectivo débito, especificamente nos períodos cujo valor superaria a Taxa Selic; e (c) ser necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.

Inicialmente, tendo em vista a alegação da Agravante de que faz jus à gratuidade da justiça, eis que não se encontra mais em atividade conforme “declaração de inatividade” (ID 484963), defiro o pedido em relação ao preparo recursal, à luz do disposto no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da reanálise da questão pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no que concerne à amplitude do benefício ora deferido.

Quanto à CDA nº. 05706/2003, verifica-se que o respectivo débito está atualizado com correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Quanto ao assunto, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
” (grifei) (Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo nº. 1.216.078).

Com efeito, os arts. 95 e 96, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, dispõem que o Estado do Espírito Santo atualizará o seu crédito tributário com base no VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

“Art. 95 - O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE
, para fins de
atualização
dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”.

...................................................................

“Art. 96 - O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a
juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês
ou fração”.

É também o que se denota do art. 155-A, § 1º, e art. 161, § 1º, ambos do Código Tributário Nacional, assim como do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº. 6.830/1980, respectivamente:

“Art. 155-A - O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1
o
. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de
juros
e multas.” (grifei)

...................................................................

“Art. 161 - O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os
juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês.” (grifei)

...................................................................

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange
atualização monetária, juros
e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.” (grifei)

Nessa esteira, conclui-se que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês para fins de atualização de crédito tributário estadual não representa, por si só, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, especificamente quando tais índices possuírem base legal estadual e não ultrapassarem o percentual estabelecido pela União.

Mutatis mutandis
, no mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0005174-02.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador(Substituto) Délio José Rocha Sobrinho:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA E
JUROS
APLICADOS. NÃO VERIFICAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. CDA QUE OBSERVOU OS REQUISITOS DOS ARTS. 202 DO CTN E 2º, § 5º, DA LEI 6.830⁄80. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
VRTE
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3.
Por seu turno, também não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% ao mês conforme previsto no art. 96 da Lei
7.000/2001
, que, aliás, repete o índice previsto no art. 161 do CTN
.

4. Em relação à tese de nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, por razão de não discriminação dos valores inscritos a título de juros e correção sobre a multa, verifico que não há ilegalidade a ser reconhecida, vez que os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF, foram fielmente observados, estando dotada de presunção de legitimidade, tendo consignado a origem, a natureza, os fundamentos legais da dívida, assim como os demais requisitos previstos em Lei.

5.
Consta expressamente da CDA o valor da dívida em VRTE e que este será convertido em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento, procedimento admitido amplamente pela jurisprudência desta Corte, e, neste aspecto, também deve ser rejeitada a tese que busca a ilegalidade de aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, haja vista que a atualização está vinculada ao valor da VRTE à data do pagamento
. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)

No caso, como se pode notar, a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês possui fundamento legal e jurisprudencial.

A Agravante, por sua vez, apenas alega, mas não demonstra quais seriam os períodos em que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês ultrapassaria o percentual fixado pela União para os mesmos fins, deixando de comprovar, de plano, as alegadas ilegalidade e abusividade.

Com efeito, não se pode olvidar que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, pena de inadmissível inadequação da via eleita.

É o que se denota da Súmula nº. 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
.” (grifei)

Portanto, conclui-se que inexiste qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão hostilizada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Destarte, o recurso de agravo de instrumento não merece provimento, devendo ser mantida a decisão hostilizada.

Por fim, considerando o desprovimento integral da presente medida recursal, resta inviabilizada a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001026-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL – VRTE E JUROS
–
A
USÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês para fins de atualização de crédito tributário estadual não representa, por si só, ilegalidade ou inconstitucionalidade, especificamente quando tais índices possuírem base legal e não ultrapassarem o percentual estabelecido pela União.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA. e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.